Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, cujo enquadramento no Código Civil se dá a partir da chamada “Teoria Maior”, encontra sua disciplina na norma do art. 50 do Código Civil, que estabelece como pressuposto de tal medida, de que se pode valer o Juiz – a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo –, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. 1.1. Na hipótese, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica comporta deferimento, com base em evidências da probabilidade do direito do credor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.